Tribunal: STJ
Processo: 0002399-04.2019.8.19.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2881178 - RJ(2025/0085984-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A M GESTÃO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: SW LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: EVALDO RIBEIRO - RJ063564
PAULO VICTOR BRAGA VEIGA RIBEIRO - RJ179563
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA55347250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: c1fc89aa-0a3e-4629-80b8-272eced5b825

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: c1fc89aa-0a3e-4629-80b8-272eced5b825

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881178
- RJ(2025/0085984-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A M GESTÃO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: SW LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: EVALDO RIBEIRO - RJ063564
PAULO VICTOR BRAGA VEIGA RIBEIRO - RJ179563
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55063786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: bcc36afa-1904-453a-91ff-8f2797219a15

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 689):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a aplicação do Tema n. 339 do STF seria
equivocada, arguindo que não se trata de mera ofensa reflexa à Constituição
Federal, passível de ser sanada por outro recurso que não o extraordinário,
dirigido ao STF.
Reitera a ofensa ao
IX, da CF, sustentando omissão do
art. 93,
acórdão recorrido quanto aos argumentos específicos deduzidos no agravo
interno e nos embargos de declaração, notadamente aqueles voltados a
demonstrar a insuficiência da fundamentação adotada e a inadequação da
aplicação dos óbices sumulares ao caso concreto.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 715-719.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA55063786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: bcc36afa-1904-453a-91ff-8f2797219a15

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 589-592):
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no
III, alíneas a e c, da
art. 105,
CF, em que AM alegou violação dos arts. 313, V, a, 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC ao sustentar que (1)
houve contradição e omissão da origem em relação às seguintes
afirmações: a) não apreciado o conteúdo na (sic) representação
criminal (e-STJ, fl. 472); b) a apreciação quanto à venda dos
veículos objeto da demanda cível (e-STJ, fl. 472) ser
indispensável à correta conclusão da apelação; c) O fato de se
tratar ainda de um inquérito policial não infirma a possibilidade
de o Magistrado se valer dele para analisar a relação de
prejudicialidade (e-STJ, fl. 473); (2) autorizada a suspensão do
processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento
de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência
da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente” (e-STJ, fl. 473).
(1) Omissão e contradição
Verifique-se que devidamente esclarecidas as razões de decidir
pelo Tribunal de origem, não se configurando o alegado vício.
Confira-se:
Presentes os requisitos de admissibilidade. As alegações
recursais não elencam as omissões e contradições
alegadas, trazendo somente o inconformismo em relação
ao entendimento adotado na decisão embargada, que
cotejou os artigos 313, V e 315 do Código de Processo
Civil, afastando a relação de prejudicialidade, que não foi
provada, cabendo destacar que não há uma ação penal
em curso, mas um procedimento policial administrativo
inconcluso, não sendo assim obrigatória a suspensão da
ação cível até o desfecho na esfera criminal. (e-STJ, fl.
454)
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
Documento eletrônico VDA55063786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: bcc36afa-1904-453a-91ff-8f2797219a15

decisão, de forma clara e lógica, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:
[...]
(2) Suspensão do processo
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, concluiu que descabida
a pretendida suspensão, ao assim se pronunciar:
O recorrente fundamenta o seu recurso no artigo 315 do
Código de Processo Civil: se o conhecimento da lide
depender de verificação da existência de fato delituoso, o
juiz pode determinar a suspensão do processo até que se
pronuncie a justiça criminal. Todavia, este dispositivo legal
trata genericamente de relação de prejudicialidade, que
não foi provada. Ademais, ainda não há uma ação penal
em curso, mas, um procedimento policial administrativo
inconcluso e o parágrafo único, do artigo 64, do Código de
Processo Penal, estabelece é que intentada a ação penal,
o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o
julgamento definitivo daquela.
Cabe destacar que mesmo nesse caso a suspensão do
processo é uma faculdade conferida ao julgador e o artigo
935 do Código Civil preceitua que a responsabilidade civil
é independente da criminal, não se podendo questionar
mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no
juízo criminal. O Superior Tribunal de Justiça e este
Tribunal têm entendimento de que não é obrigatória a
suspensão da ação cível até o desfecho na esfera criminal.
(e-STJ, fl. 428)
Da atenta leitura dos autos, observa-se que não impugnado no
especial o dispositivo legal que deu base às conclusões do
acórdão recorrido (art. 935 do CC), o que, por si só, impede o
conhecimento do especial em razão do óbice da Súmula n. 283
do STF.
Na mesma direção:
[...]
Ainda que assim não fosse, a conclusão adotada na origem teve
por base os fatos e provas constantes dos autos, e sua revisão
esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma direção:
[...]
Acrescente-se que a conclusão adotada na origem se encontra
em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que as instâncias cível e criminal são
independentes, estando o juízo cível vinculado apenas quando o
criminal reconhecer a inexistência do fato ou que o réu não
concorreu para a ocorrência do fato (AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 2.153.293/SP,
julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
25/10/2024)
No mesmo sentido:
[...]
Pela explícita comprovação da consonância entre a conclusão
adotada no acórdão recorrido e a jurisprudência sedimentada
nesta Corte, incidente ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 638-643):
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são
aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Documento eletrônico VDA55063786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: bcc36afa-1904-453a-91ff-8f2797219a15

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de
declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre
algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões
recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de
infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts.
1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido no acórdão embargado, devidamente
esclarecidas as razões do entendimento aplicado.
[...]
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na
verdade, o rejulgamento da causa o que é vedado pela
jurisprudência desta Corte.
Confira-se:
[...]
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais foi afastada a tese de omissão e contradição do Tribunal de
Justiça de origem e não conhecidas as demais arguições porque não
preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não
tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame
das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de
óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: bcc36afa-1904-453a-91ff-8f2797219a15

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.881.178 / RJ
Número Registro: 2025/0085984-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023990420198190043 202524501456 23990420198190043
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M GESTÃO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS : TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
PEDRO HENRIQUE SANTANA RIBEIRO - DF074699
AMANDA DOS SANTOS FRANGUELLI - SP512636
AGRAVADO
: SW LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : EVALDO RIBEIRO - RJ063564
PAULO VICTOR BRAGA VEIGA RIBEIRO - RJ179563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M GESTÃO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: SW LOGISTICA LTDA
Documento eletrônico VDA55333871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 02099f90-8436-42f1-9509-d3b17921152b

ADVOGADOS : EVALDO RIBEIRO - RJ063564
PAULO VICTOR BRAGA VEIGA RIBEIRO - RJ179563
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 02099f90-8436-42f1-9509-d3b17921152b